Tribunal: TJSP
Processo: 9067012-68.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de aposentadoria, que vinha sendo paga há longos anos pela requerida. Demanda julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento em parte ao reexame necessário e ao recurso de apelação fazendário, para fixar os juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos da norma do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997, introduzida pela Medida Provisória no 2.180-35. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9067012-68.2006.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14.VARA; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Outros números:

5796585900

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por empregado aposentado da extinta Fepasa contra a Fazenda do Estado, objetivando o restabelecimento de complementação de aposentadoria, que vinha sendo paga há longos anos pela requerida. Demanda julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento em parte ao reexame necessário e ao recurso de apelação fazendário, para fixar os juros moratórios à

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por empregado aposentado da extinta Fepasa contra a Fazenda do Estado, objetivando o restabelecimento de complementação de aposentadoria, que vinha sendo paga há longos anos pela requerida. Demanda julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento em parte ao reexame necessário e ao recurso de apelação fazendário, para fixar os juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos da norma do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997, introduzida pela Medida Provisória no 2.180-35. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).